Tribunal: TJES
Processo: 0011314-67.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Injúria; Ameaça
Data de julgamento: 2022-08-29

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
11314-67.
20
18
.8.08.00
48

AP
ELANTE
:
ALECSANDRO OLIVEIRA SILVA

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
LESÕES CORPORAIS CULPOSA E DOLOSA, AMEAÇA E DANO, NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.
PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO
DE REDUÇÃO DA PENA-BASE.

ADEQUAÇÃO
DA PENA APLICADA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Da análise das circunstâncias
fáticas
, do
Boletim Unificado nº
36282939
(fl
s
.
05/06
e 17/18
)
,
das declarações prestadas pelas testemunhas
(fls. 12/14-verso
e fls. 155/157
)
,
do

laudo pericial de lesão corporal (
fls. 19/20)
, além do laudo de exame de objeto (fls. 143/146),
constata-se que a
utoria e
materialidade delitiva
resta
ra
m
comprovada
s
nos autos em relação ao
s
delito
s
de
lesão corporal, ameaça, dano e descumprimento de medida protetiva
.

2.
Q
uanto ao
pedido subsidiário
de

revisão da
pena-base,

melhor sorte não alcança o recorrente.
Isso porque todas as penas-base foram calculadas
considerando
a valoração negativa de 1 (um) vetor dentre os 8 (oito) previstos no art. 59 do Código Penal, qual seja, o desgaste emocional como
consequência do
s
crime
s, sendo aplicado
o coeficiente imaginário de 1/8 entre a pena mínima e a máxima para cada tipo penal.

3
.
A
concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente,
a
isenção das custas, deve ser
examinad
a
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e
neg
ar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ____________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011314-67.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALECSANDRO OLIVEIRA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
11314-67.
20
18
.8.08.00
48

AP
ELANTE
:
ALECSANDRO OLIVEIRA SILVA

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRI
O

Trata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
ALECSANDRO OLIVEIRA SILVA
e
m face da sentença

de
fl
s. 198/206

proferida

pel
o
MM. Magistrad
o
da
6ª
Vara Criminal
de Serra-
ES,

que, nos autos da
denúncia

ofertada
pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal,
reconhecendo a prática
d
os
crimes previstos no art. 129, §9º,
art. 147
e
art. 163, parágrafo único, I,
do Código Penal,
todos na forma da Lei n
º 11.340/06,
bem como no
art. 24-A da Lei nº
11.340/06,
condenando o acusado à pena total
01 (um) ano
e
0
7
(se
te
) meses de detenção,
em regime inicial aberto (art. 33, §2º,
c
, do CP),
além de
30 dias-multa.

Em razões de fls.
217/222,
o recorrente
, através da Douta Defensoria Pública Estadual,

pugna pela reforma da sentença,

a
duzin
do
,
em suma:
I)
a fragilidade das provas carreadas aos autos, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
para absolver o
acusado
;
II)
subsidiariamente, requer
a revisão da
pena-base,

já
que aplicada acima do mínimo legal
sem a devida
fundamentação,
considerando a
v
alora
ção
desfavorável de a
penas 01 (uma) circunstância judicial (c
onsequências
do crime)
dentre as elencadas
no art. 59 do CP
;
III)
requer a concessão da assistência judiciária gratuita e isenção do pagamento de custas e despesas processuais,
ou, em caráter subsidiário, que se abstenha de praticar atos de cobrança, devendo eventual guia de recolhimento ser expedido pelo juízo da execução.

C
ontr
arrazões
às fls.
223/232
,

pel
o desprovimento do apelo.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(ID
2911353
)
,
opinando pela
manutenção da sentença
.

É o relatório.
À revisão.

Vitória-ES, 08 de agosto de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
11314-67.
20
18
.8.08.00
48

AP
ELANTE
:
ALECSANDRO OLIVEIRA SILVA

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Eminentes pares, c
onforme
fiz constar em relatório,
trata-s
e
d
e

apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
ALECSANDRO OLIVEIRA SILVA
e
m face da sentença

de
fl
s. 198/206

proferida

pel
o
MM. Magistrad
o
da
6ª
Vara Criminal
de Serra-
ES,

que, nos autos da
denúncia

ofertada
pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal,
reconhecendo a prática
d
os crimes previstos no art. 129, §9º,
art. 147
e
art. 163, parágrafo único, I,
do Código Penal,
todos na forma da Lei n
º 11.340/06,
bem como no
art. 24-A da Lei nº
11.340/06,
condenando o acusado à pena total
01 (um) ano
e
0
7
(se
te
) meses de detenção,
em regime inicial aberto (art. 33, §2º,
c
, do CP),
além de
30 dias-multa.

Em razões de fls.
217/222,
o recorrente
, através da Douta Defensoria Pública Estadual,

pugna pela reforma da sentença,

a
duzin
do
,
em suma:
I)
a fragilidade das provas carreadas aos autos, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
para absolver o
acusado
;
II)
subsidiariamente, requer
a revisão da
pena-base,

já
que aplicada acima do mínimo legal
sem a devida
fundamentação,
considerando a
v
alora
ção
desfavorável de a
penas 01 (uma) circunstância judicial (c
onsequências
do crime)
dentre as elencadas
no art. 59 do CP
;
III)
requer a concessão da assistência judiciária gratuita e isenção do pagamento de custas e despesas processuais,
ou, em caráter subsidiário, que se abstenha de praticar atos de cobrança, devendo eventual guia de recolhimento ser expedido pelo juízo da execução.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Consta
n
a representação
oferecida pelo
Parquet

que no dia
27/
05/
2018, por volta de 11h37min, na Feira Livre d
o B
airro Jardim Tropical, Serra/ES,
Alecsandro Oliveira Silva, ora
denunciado, de forma livre e voluntária, descumprindo M
edida Protetiva de Urgência, encontrou com a
ex-companheira
e sua filha Alycia, oportunidade em dirigiu-
se

à
vítima
para questionar
o motivo pelo qual estaria
o
impedi
n
do
de ver a filha.

Segundo consta, a vítima afirmou que não queria confusão, razão pela qual o acusado passou a xingá-la de “piranha, vagabunda e puta”. Se sentindo humilhada, dirigiu-se àquele afirmando que caso não parasse com as ofensas acionaria a polícia militar.

Neste momento, o denunciado afirmou para a vítima que se acionasse a polícia militar ela "iria ver o que iria lhe acontecer". Ato continuo, a ex-companheira decidiu ligar para o CIODES, contudo aquele tomou o celular de sua mão e o arremessou contra um poste, danificando completamente o aparelho.

Em seguida, o denunciado desferiu um soco em direção ao rosto da vítima, todavia, esta colocou o braço na frente para se defender. Já a filha do casal, Alycia, de apenas 09 (nove) anos, entrou no meio da confusão para defender sua genitora, vindo a ser atingida pelo pai, que, após os fatos deixou o local.

Da análise das circunstâncias
fáticas
, do
Boletim Unificado nº
36282939
(fl
s
.
05/06
e 17/18
)
,
das declarações prestadas pelas testemunhas
(fls. 12/14-verso
e fls. 155/157
)
,
do

laudo pericial de lesão corporal (
fls. 19/20)
, além do laudo de exame de objeto (fls. 143/146),
constata-se que a
utoria e
materialidade delitiva
resta
m
comprovada
s
nos autos em relação ao
s
delito
s
de
lesão corporal, ameaça, dano e descumprimento de medida protetiva
.

O
ilustre magistrad
o
, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou
procedente a pretensão punitiva estatal, ressaltando, quanto a dosimetria, que:

“
(...)
1. DO CRIME DE LESÕES (Dolosa)

A sanção em abstrato para o delito tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, é de detenção de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

Curvando-me à análise dos termos do Art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta; os antecedentes criminais não estão maculados (FAC's); a personalidade do agente não é voltada para o crime; não existem dados sobre a conduta social, os motivos e as circunstâncias não são de modo a favorecê-lo. Destaca-se que os motivos do crime, entendidos como "as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal", conforme autorizado magistério de Rogério Grecco (in 'Penal Comentado' p. 129), são próprios do tipo penal. As circunstâncias do crime, entendidas como aquelas que "não compõem o crime, mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião" (Adalto Dias Tristão, in
'
Criminal - Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança' p. 26) não favorecem ao réu, eis que o acusado mostrou agressividade exacerbada na prática do delito; a vítima não contribuiu para a ocorrência dos fatos. Neste ponto, importante consignar que, conforme o entendimento consolidado no Colendo Superior T
ri
bunal de Justiça, o comportamento da vítima, que em nada concorreu para prática delitiva, não poderá ser valorado para fins de exasperação da pena-base, pois trata-se de circunstância neutra ou favorável (STJ, HC 252007/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016); as
consequências do crime
levaram a vítima a um
desgaste emocional
, o que, ao certo, gerou abalo emocional;

Feitas estas considerações, fixo-lhe a
PENA BASE em 05 meses de detenção
.

Inexistem atenuantes e agravantes, assim como causas de diminuição e aumento de pena no presente caso.

Assim, FIXO-LHE como
PENA DEFINITIVA de 04 meses de detenção
.

2. DO CRIME DE LESÕES (Culposa)

A sanção em abstrato para o delito tipificado no art. 129 § 6º do Código Penal, é de detenção de
2 (dois) meses a 1 (um) ano
.

(...)

Feitas estas considerações, fixo-lhe a
PENA BASE em 03 meses de detenção.

Inexistem atenuantes e agravantes, assim como causas de diminuição e aumento de pena no presente caso.

A
ssim, FIXO-LHE como
PENA DEFINITIVA de 03 meses de detenção.

3. DO CRIME DE AMEAÇA

A sanção em abstrato para o delito tipificado no art. 147, do Código Penal, é de detenção de
01 (um) a 6 (seis) meses ou multa.

(...)

Feitas estas considerações, fixo-lhe a
PENA BASE em 01 mês e 15 dias de detenção.

Inexistem atenuantes.

Reconheço uma
agravante
, qual seja, a prevista no
art. 61, II, alínea f, do CP
e devido a isso, agravo a pena em 15 dias e fixo em 02 meses de detenção.

Inexistem causas de diminuição ou aumento de pena no presente caso.

Assim, FIXO-LHE como
PENA DEFINITIVA de 02 meses de detenção.

4. DO CRIME DE DANO

A sanção em abstrato para o delito tipificado no art. 163, § único I do Código Penal, é de detenção de
06 (seis) meses a 3 (três) anos e multa.

(...)

Feitas estas considerações, fixo-lhe a
PENA BASE em 07 meses de detenção.

Inexistem atenuantes.

Inexistem agravantes, assim como casos de diminuição ou aumento de pena no presente caso.

Assim,
FIXO-LHE como
PENA DEFINITIVA de 06 meses de detenção e mais 30 dias multa.

5. DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO

A sanção em abstrato para o delito tipificado no art. 24-A, da Lei 11.340/2006, é de detenção, de
3 (três) meses a 2 (dois) anos.

(...)

Feitas estas considerações, fixo-lhe a
PENA BASE em 05 meses de detenção.

Reconheço uma
atenuante
, qual seja, a confissão (art. 65, III, alínea d, do CP) e por isso, atenuo a pena em 01 mês e
fixo a pena em 04 meses de detenção.

Inexistem agravantes, assim como causas de diminuição e aumento de pena no presente caso.

Assim, FIXO-LHE como
PENA DEFINITIVA de 04 meses de detenção.

DA APLICAÇÃO DO ART. 69 DO CP

Há que se falar na aplicação do concurso material, visto que o acusado praticou os crimes de Lesões Corporais, Ameaça, Dano e Descumprimento de Medidas Protetivas. Desta forma, a cumulação das penas privativas de liberdade se impõe.

Desta feita, tomando-se como base a pena do crime de lesões dolosa (04 meses de detenção) + a pena pelo crime de lesões corporais culposa (03 meses de detenção) + a pena do crime de ameaça (02 meses de detenção) + a pena pelo crime de Dano (06 meses de detenção mais 30 dias multa) + a pena pelo crime de Descumprimento de Medidas Protetivas (04 meses de detenção), temos um total de uma pena de 01 ano, 04 meses e 15 dias de detenção.

Assim, FIXO-LHE como PENA DEFINITIVA de 01 ano e 07 meses de detenção mais 30 dias multa.
(...).”

Em prosseguimento,
quanto ao
pedido subsidiário
de

revisão da
pena-base,

tenho que melhor sorte não alcança o recorrente.
Isso porque todas as penas-base foram calculadas
considerando
a valoração negativa de 1 (um) vetor dentre os 8 (oito) previstos no art. 59 do Código Penal, qual seja, o desgaste emocional como
consequência do
s
crime
s, sendo aplicado
o coeficiente imaginário de 1/8 entre a pena mínima e a máxima para cada tipo penal.

Em tom de conclusão, quanto ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Diante do exposto,

C
ONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

V
OTO REVISOR

022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
11314-67.
20
18
.8.08.00
48

AP
ELANTE
:
ALECSANDRO OLIVEIRA SILVA

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
LESÕES CORPORAIS CULPOSA E DOLOSA, AMEAÇA E DANO, NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.
PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO
DE REDUÇÃO DA PENA-BASE.

ADEQUAÇÃO
DA PENA APLICADA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Da análise das circunstâncias
fáticas
, do
Boletim Unificado nº
36282939
(fl
s
.
05/06
e 17/18
)
,
das declarações prestadas pelas testemunhas
(fls. 12/14-verso
e fls. 155/157
)
,
do

laudo pericial de lesão corporal (
fls. 19/20)
, além do laudo de exame de objeto (fls. 143/146),
constata-se que a
utoria e
materialidade delitiva
resta
ra
m
comprovada
s
nos autos em relação ao
s
delito
s
de
lesão corporal, ameaça, dano e descumprimento de medida protetiva
.

2.
Q
uanto ao
pedido subsidiário
de

revisão da
pena-base,

melhor sorte não alcança o recorrente.
Isso porque todas as penas-base foram calculadas
considerando
a valoração negativa de 1 (um) vetor dentre os 8 (oito) previstos no art. 59 do Código Penal, qual seja, o desgaste emocional como
consequência do
s
crime
s, sendo aplicado
o coeficiente imaginário de 1/8 entre a pena mínima e a máxima para cada tipo penal.

3
.
A
concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente,
a
isenção das custas, deve ser
examinad
a
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e
neg
ar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 24 de agosto de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.